Tribunal: TJBA
Processo: 8032045-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032045-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JPL MADEIRAS LTDA

Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CDA
QUE
SE
PRESUME
VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADO. LEGITIMIDADE DA MULTA E DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, determinando o prosseguimento do feito e a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é inválida por ausência de requisitos legais;

(
ii
) saber se houve violação ao princípio da menor onerosidade na determinação da penhora online;

(
iii
) saber se há nulidade por ausência de processo administrativo prévio;

(
iv
) saber se a multa aplicada é desproporcional;

(v) saber se é legítima a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização do débito.

III. Razões de decidir

3. A CDA apresentada atende aos requisitos legais do CTN e da LEF, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, não afastada por prova inequívoca.

4. A alegação de onerosidade não foi acompanhada de proposta concreta de meio menos gravoso e eficaz à satisfação do crédito, ônus que incumbia ao agravante.

5. Não há nulidade pela ausência de juntada do processo administrativo, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A multa moratória de 50% está dentro dos parâmetros jurisprudencialmente aceitos, não se caracterizando como confisco.

7. A utilização da Taxa SELIC como índice de atualização e juros é legítima, conforme decidido no Tema 199, do STJ.

IV. Dispositivo

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN,
arts
. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 2º, § 5º, e 3º; CPC, art. 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.550.798/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Turma, j. 12.03.2025; STF, ARE 1463760
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 21.02.2024; STJ, REsp 879.844/MG, 1ª Seção, j. 10.06.2009 (Tema 199).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032045-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JPL MADEIRAS LTDA
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão guerreada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator